Tribunal: TJES
Processo: 5000536-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000536-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GRATIEVA SOUZA BELOTTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000536-92.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
UNIMED
VITÓRIA
- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: GRATIEVA SOUZA BELLOTO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or
UNIMED
VITÓRIA
- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, eis que irresignad
a
com a decisão do Juízo
a quo

em ação de obrigação de fazer, movida por
GRATIEVA SOUZA BELLOTO
,
que

lhe
impôs
a
cobertura
de
internação da
Autora,
a despeito de estar em período de carência contratual
.

A irresignação recursal, em suma, dá conta da ausência dos requisitos próprios ao deferimento da medida liminar, dizendo inexistir indicação médica de urgência ou emergência na internação pretendida, a permitir dizer não incidente o prazo contratual de carência, afirmando não haver ilegalidade em sua negativa, eis que expresso o prazo estipulado.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES
ª
.
SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED
VITÓRIA
- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
em ação de obrigação de fazer, movida por
GRATIEVA SOUZA BELLOTO
,
que lhe impôs a cobertura de internação da Autora, a despeito de estar em período de carência contratual.

A irresignação recursal, em suma, dá conta da ausência dos requisitos próprios ao deferimento da medida liminar, dizendo inexistir indicação médica de urgência ou emergência na internação pretendida, a permitir dizer não incidente o prazo contratual de carência, afirmando não haver ilegalidade em sua negativa, eis que expresso o prazo estipulado.

Na esteira do que restou asseverado na decisão inicial do presente recurso, a despeito dos fatos e fundamentos expostos pela Agravante, entendo presentes os requisitos autorizativos da concessão da liminar nos termo em que deferida pelo Juízo
a quo
.

No caso dos autos, parece-me revelar-se incontroverso, mesmo porque decorre dos relatórios médicos acostados, o fato de que a Autora-Agravada dirigiu-se ao Hospital Vila Velha, conveniado da Agravante, apresentando
quadro de dor contínua já há cerca de 05 dias, com evolução em sua gravidade, descrevendo o médico que a atendeu a “
persistência do quadro algico mesmo após analgesia venosa
” (ID 993726).

Neste mesmo documento, o médico que atendeu a Recorrida deixou expresso: “
solicito internação p
a
ra controle algico e
propedêutica
compl
e
mentar (tomografia de abdome total e ou
ultrassonografia
de abdome) para afastar causas potencialmente cirúrgicas (apendicite ou colecistite aguda).
”

Nesse contexto, o quadro apresentado pela Autora aquele tempo, definitivamente, não pode ser encarado como eletivo, parecendo-me mesmo amoldar-se à situação de emergência, descrita pela própria Agravante em sua peça recursal como:

“
Emergência: são situações que impliquem risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, caracterizadas por declaração do médico.”

O relato médico revela-se muito claro ao retratar o quadro contínuo de dor da Agravada, com evolução negativa já há 05 dias e a persistência mesmo diante da medicação intravenosa, além de indicar a necessidade de internação visando a realização de exames para “afastar causas potencialmente cirúrgicas (apendicite ou colecistite aguda)”
,
realidade que me parece amoldar-se à definição de emergência, quando considerado o risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis
.

Tenho por certo que a emergência da internação não pode estar associada apenas a uma patologia previamente diagnostica, a permitir dizer haver ou não risco à vida ou de lesão, devendo, ao que me parece, também atender as condições de vida apresentadas no momento, a uma necessidade de exames, a uma situação de exclusão de riscos maiores, o que restou suficientemente demonstrado no relato do médico que atendeu a parte.

As alegações da Agravante parecem levar ao entendimento de que a negativa de cobertura se deu tão só em razão de não haver no documento elaborado pelo médico a palavra “urgência” ou “emergência”, a despeito do conteúdo do relato feito pelo profissional da medicina e de sua indicação técnica para a internação imediata.

É preciso certa razoabilidade e bom censo.

A toda evidência não se pode tomar a ausência destas palavras como razão justificante à negativa de cobertura, ao arrepio de todo o contexto do relato médico e da indicação expressa de internação, motivada pelo quadro descrito e principalmente pela necessidade de se eliminar um potencial risco de agravamento da segurada e possível sujeição a procedimento cirúrgico, de manifesto risco.

Portanto, em uma cognição sumária, própria desta via e desta fase processual, não vejo como o quadro apresentado pela Autora-Agravada possa se enquadrar entre aqueles ditos eletivos, vale dizer, não vejo como possa se impor à parte, naquelas condições, o aguardo do fim do prazo de carência, impondo-se a cobertura contratual e o atendimento de emergência.

Imbuído por tal convicção, cabe aqui ressaltar que a garantia de acesso à saúde é prerrogativa que, por manter liame indissociável com o direito à vida, abarca não só a assistência médica, mas todas as providências inerentes ao correto e satisfatório tratamento das mazelas comprometedoras da higidez física e mental do cidadão, como se pretende no caso em tela.

Assim, considerada a percuciência do caso, dado o risco de dano que se antevê no caso de manter a Agravante sujeita ao talante da interpretação da Seguradora de Saúde e tomando em relevo o quadro médico descrito na documentação acostada, impõe-se a manutenção da tutela antecipatória já deferida.

Em outras palavras, tomando por base a natureza da medida pleiteada e sua repercussão no âmbito fático, vislumbra-se a presença de
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
capaz de se sobrepor ao prejuízo imediato ou futuro da Recorrente, isto é, embora possa ser cogitado o risco de dano inverso, tal realidade não faz frente ao martírio que pode sobrevir à Agravante, que certamente necessitava de cuidados especiais imediatos e vem pagando para usufruir de seu plano de saúde.

Logo, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo irretocada a decisão recorrida.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Havendo expressa indicação médica de internação em razão do quadro apresentado pela segurada e pela necessidade de realização de exames mais complexos, caracteriza-se à definição de emergência, quando considerado o risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis.

II.
A toda evidência não se pode tomar a ausência da palavra “urgência” ou “emergência” como razão justificante à negativa de cobertura, ao arrepio de todo o contexto do relato médico e da indicação expressa de internação, motivada pelo quadro descrito e principalmente pela necessidade de se eliminar um potencial risco de agravamento da Segurada e possível sujeição a procedimento cirúrgico, de manifesto risco.

III
. A realidade apresentada inviabiliza o enquadramento da parte entre aqueles ditos eletivos, inviabilizando-se o aguardo do fim do prazo de carência, impondo-se a cobertura contratual e o atendimento de emergência.

IV.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.